Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-76.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-76.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARGILL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 65.074.841/0001-99 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MERIGHI - CPF: 827.183.421-53 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO ANDRIOLO - CPF: 275.558.008-96 (ADVOGADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (EMBARGANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CASA & BSL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WALMIR DE SOUZA - CPF: 436.527.789-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 65.074.841/0001-99 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SANDRA IZABEL RUARO - CPF: 382.423.380-00 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR SANDRA IZABEL RUARO E REJEITOU OS DE CARGILL PARTICIPACOES LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO E INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USUCAPIÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA INSURGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE APELANTE/EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, no que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos pela parte Apelante/Embargante, mas sim tentativa de rediscussão, com a utilização do recurso de forma protelatória, impondo-se a aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2o. do CPC, salientando-se que: - As alegações de nulidade processual por ausência de conexão e de falta de interesse de agir confundem-se com o mérito, inexistindo vício formal que invalide o julgamento; - A causa de pedir e os pedidos são diversos entre a ação de usucapião e os embargos de terceiro, de modo que não se caracteriza a conexão; - O interesse de agir do embargante encontra-se configurado diante da pretensão de manter-se na posse e de impugnar a determinação de imissão; - O domínio constituído por sentença transitada em julgado em favor da parte apelada não pode ser rediscutido incidentalmente nos embargos de terceiro; -

Preenchidos os requisitos da usucapião, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC.

No que concerne aos embargos interpostos pela parte Autora/Apelada, há que ser acolhidos, pois o artigo 85, § 11 do CPC, determina a majoração da verba honorária de sucumbência em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Acolhimento dos Embargos interpostos pela parte Apelada.

Rejeição dos embargos interpostos pela Apelante.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste conexão, em razão de que os pedidos e causa de pedir formulados nas ações de usucapião e embargos de terceiro são diferentes, o que afasta a tese de nulidade por julgamento de varas diversas na mesma comarca”.

“2. O interesse de agir está configurado quando há pretensão de manutenção da posse frente à ordem de imissão”.

“3. Não é cabível insurgência incidental quanto à sentença transitada em julgado que reconhece domínio, em ação de usucapião.

4. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos da usucapião, os embargos de terceiro em favor do autor da ação de usucapião devem ser acolhidos."

5. Há que ser acolhidos os embargos de declaração, quando existe omissão em relação à majoração da verba honorária sucumbencial recursal, em atenção à determinação do artigo 85, § 11 do CPC. Por outro lado, devem ser rejeitados os embargos quando inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, cabendo a multa por utilização do recurso de forma protelatória, nos termos do artigo 1.026, § 2o. do CPC

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59, 85,
§ 11,
674, 675, 1.022 e 1.026,
§

2o
; CC, artigo 2028.

Jurisprudência citada: N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SANDRA IZABEL RUARO
e também por

CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001444-76.2020.8.11.0037,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro no 0001444-76.2020.8.11.0037, Código: 241085,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na pela Autora,
Sandra Isabel Ruaro Homercher
em face de
Casa & BSL Ltda.
e
DETERMINOU
o cancelamento definitivo da medida constritiva incidente sobre o imóvel litigioso, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse (Ação no 0002407-46.2004.8.11.0037).
Ratificou-se a tutela liminar
. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
a parte Autora/Embargante foi condenada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, pois a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Embargante SANDRA IZABEL RUARO, sustenta que há omissão quanto à majoração da verba honorária advocatícia, de modo que deve ser aplicado o artigo 85, § 11, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, para que seja efetivada a mencionada majoração.

Prequestiona a matéria ventilada.

Já a Embargante, CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA, em síntese, diz que há omissão acerca da prevenção do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, o que dá ensejo à nulidade da sentença prolatada.

Invoca o disposto no artigo 59 e 286, I, ambos do CPC.

Argumenta que a conexão é ́matéria de ordem pública e pode ser aventada em qualquer tempo, bem como pode ser reconhecida “ex officio”.

Requer seja “(...) recebido o presente recurso de Embargos de Declaração, e no seu mérito julgado procedente, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, a fim de seja sanado o vício da decisão do v. acórdão (ID 312023895), uma vez que omissa quanto à qualidade de juízo prevento, bem como da necessidade de aplicar-se a regra da competência absoluta do juízo prevento diante da conexão entre as ações, restando clara a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Usucapião”.

Não foram ofertadas contrarrazões foram ofertadas, sendo que cada uma das partes defende o não acolhimento dos embargos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
SANDRA IZABEL RUARO
e também por

CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0001444-76.2020.8.11.0037,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro no 0001444-76.2020.8.11.0037, Código: 241085,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na pela Autora,
Sandra Isabel Ruaro Homercher
em face de
Casa & BSL Ltda.
e
DETERMINOU
o cancelamento definitivo da medida constritiva incidente sobre o imóvel litigioso, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse (Ação no 0002407-46.2004.8.11.0037).
Ratificou-se a tutela liminar
. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
a parte Autora/Embargante foi condenada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, pois a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONEXÃO E INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USUCAPIÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. INADEQUAÇÃO DA INSURGÊNCIA INCIDENTAL. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro, em oposição à imissão na posse, reconhecendo a posse legítima do embargante, diante do preenchimento dos requisitos da usucapião.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por inobservância da conexão entre ação de usucapião e embargos de terceiro; (ii) verificar a existência de interesse de agir do embargante; (iii) definir se os embargos de terceiro configuram via adequada para resguardar a posse; (iv) analisar se estão preenchidos os requisitos da usucapião.

III. Razões de decidir

3. As alegações de nulidade processual por ausência de conexão e de falta de interesse de agir confundem-se com o mérito, inexistindo vício formal que invalide o julgamento.

4. A causa de pedir e os pedidos são diversos entre a ação de usucapião e os embargos de terceiro, de modo que não se caracteriza a conexão.

5. O interesse de agir do embargante encontra-se configurado diante da pretensão de manter-se na posse e de impugnar a determinação de imissão.

6. O domínio constituído por sentença transitada em julgado em favor da parte apelada não pode ser rediscutido incidentalmente nos embargos de terceiro.

7. Preenchidos os requisitos da usucapião, impõe-se o acolhimento dos embargos de terceiro, nos termos dos arts. 674 e 675 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste conexão, em razão de que os pedidos e causa de pedir formulados nas ações de usucapião e embargos de terceiro são diferentes, o que afasta a tese de nulidade por julgamento de varas diversas na mesma comarca”.

“2. O interesse de agir está configurado quando há pretensão de manutenção da posse frente à ordem de imissão”.

“3. Não é cabível insurgência incidental quanto à sentença transitada em julgado que reconhece domínio, em ação de usucapião. 4. Tendo em vista o preenchimento dos requisitos da usucapião, os embargos de terceiro em favor do autor da ação de usucapião devem ser acolhidos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59, 674 e 675; CC, artigo 2028.

Jurisprudência citada: N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

- Embargos interpostos por SANDRA IZABEL RUARO

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto destes embargos, verifica-se a necessidade de acolhimento.

É que, efetivamente, o artigo 85, § 11, do CPC, não deixa margem de dúvidas e impõe a majoração. Não é caso de faculdade do julgador. É obrigatória a majoração.

Vejamos:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará
os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. (negritei).

Frise-se: não é faculdade do julgador. O verbo é impositivo. Portanto, é obrigatória a majoração.

Diante do exposto, sem delongas,
ACOLHO os embargos
, a fim de majorar em 5% a verba honorária advocatícia fixada pelo Juízo “a quo”.

- Embargos interpostos por CARGILL PARTICIPAÇÕES LTDA.

Por outro lado, estes embargos não merecem lograr êxito.

É que todos os tópicos mencionados neste recurso foram devidamente abordados quando do julgamento da apelação.

Então o que se busca não é o aclaramento; e muito menos qualquer reforço. O que se busca é a rediscussão do julgado, o que é vedado, à luz do artigo 1.022 do CPC, o qual exige que estejam presentes quaisquer dos vícios nele elencados.

Assim, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante,

não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro em manter a sentença recorrida, posicionando-se no sentido de inexistência de conexão e legalidade da apreciação por Juízos diversos em relação às ações de usucapião ( n. 1000944-22.2022.8.11.0037) e de Embargos de Terceiro (0001444-76.2020.8.11.0037); e também pela ausência de prejudicialidade, nulidade ou via eleita inadequada, dispondo que a conexão entre os feitos não é obrigatória, não havendo decisão conflitante, destacando-se a posse mansa e pacífica da Apelada no imóvel, desde 2000.

Mencionou o acórdão que não há afronta aos artigos 55 e 59, ambos do CPC, eis que inexistente a conexão, nem a prevenção de Juízo.

Ficou consignado no acórdão o manifesto interesse, tanto em relação à usucapião, quanto em face dos Embargos de Terceiro, registrando-se a inviabilidade de buscar anular neste feito – a sentença prolatada nos autos de Embargos de Terceiro – ainda que trate a questão de ordem pública – ressaltando-se a necessidade de propositura de ação própria, não cabendo o pedido incidental.

Diante disso, não há como acolher os termos destes Embargos.

A propósito, para que não reste qualquer dúvida, reproduzo a íntegra do acórdão:

“(...) A questão que envolve o feito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro no 0001444-76.2020.8.11.0037, Código: 241085,
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO
formulado na pela Autora,
Sandra Isabel Ruaro Homercher
em face de
Casa & BSL Ltda.
e
DETERMINOU
o cancelamento definitivo da medida constritiva incidente sobre o imóvel litigioso, notadamente o cumprimento do mandado de imissão na posse (Ação no 0002407-46.2004.8.11.0037).
Ratificou-se a tutela liminar
. E, em razão da aplicação do princípio da causalidade,
a parte Autora/Embargante foi condenada
ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade, pois a sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

Verifica-se que as preliminares se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

Primeiramente, a Apelante defende a nulidade da sentença, por inobservância de conexão entre as ações de usucapião (de n. 1000944-22.2022.8.11.0037, julgado pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT) e destes Embargos de Terceiro, os quais foram apreciados pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

Pois bem.

Diferentemente do que prega a Apelante, apesar de tratar sobre o mesmo bem e serem litigantes as mesmas partes, há que se considerar que os pedidos são diferentes e as causas de pedir são diversas.

Destaca-se que na Ação de Usucapião n. 1000944-22.2022.8.11.0037 foi requerida a constituição da propriedade sobre o imóvel localizado na Rua Poxoréo, n. 163, Bairro Cidade Primavera I, Primavera do Leste/MT - registrado sob a matrícula no 1.287 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT.

Destaca-se, também, que apesar de citada a parte adversa – CASA & BSL Ltda, esta não compareceu em juízo.

Assim, ainda que a revelia induza à verossimilhança das alegações, tem-se que o Juízo “a quo” – da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste – considerou provadas as alegações autorais e
JULGOU PROCEDENTE a pretensão, apontando que “(...) a autora está na posse do imóvel descrito há mais de 20 (vinte) anos, de forma mansa e pacífica, sem oposição”.

Ocorreu o trânsito em julgado da sentença.

Diante disso, oficiou-se ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, acerca da declaração de propriedade do imóvel em favor de Sandra Izabel Ruaro:

“Prezado(a) Senhor(a):

Solicito a Vossa Senhoria para DECLARAR a propriedade do imóvel localizado na Rua Poxoréo, número 163, bairro Cidade Primavera I, registrado sob a matrícula no 1.287 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, em favor da parte requerente SANDRA IZABEL RUARO, CPF: 382.423.380-00, conforme cópia da sentença (...)”. (ID. Num. 96890999).

No caso dos Embargos de Terceiro, proposto em 2020, conforme já alinhavado, a pretensão, com base nos artigos 674 e 675 do CPC, seria de permanência no imóvel, obstando o cumprimento do Mandado de Imissão na posse, o qual havia sido expedido nos autos de Código n. 30135.

Portanto, não há falar em prejudicialidade, nulidade ou via eleita inadequada, ressaltando-se que a conexão entre os feitos não se faz obrigatória, não havendo decisão conflitante, cabendo destacar que a posse mansa e pacífica da Apelada no imóvel é incontestável desde 2000.

Com esse viés, não se verifica afronta aos artigos 55 e 59 do CPC, eis que não se caracteriza nem a conexão, nem a prevenção de juízo.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A CERCEAMENTO DE DEFESA, CONEXÃO PROCESSUAL, JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA, INTERESSE PROCESSUAL E USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Cláudio Alves Pereira e Luciana Andrade Nogueira Pereira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência da ação de divisão de terras particulares ajuizada por Marilia Camargo Quintiliano Pessine e Jair Pessine. Os embargantes alegam omissões relacionadas a (i) cerceamento de defesa; (ii) ausência de reunião de ações conexas; (iii) julgamento extra e ultra petita; (iv) ausência de interesse processual dos autores; e (v) desconsideração da configuração da usucapião nas modalidades tabular, ordinária e extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alegado cerceamento de defesa por indeferimento da produção probatória; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da necessidade de reunião de ações conexas; (iii) verificar se o acórdão deixou de enfrentar argumentos sobre eventual julgamento extra ou ultra petita; (iv) apurar a existência de omissão quanto ao interesse processual dos autores; e (v) determinar se o acórdão foi omisso na análise da exceção de usucapião em suas diferentes modalidades.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a alegação de cerceamento de defesa ao justificar o julgamento antecipado com base na ausência de animus domini, boa-fé e justo título por parte dos embargantes, reputando impertinente a produção de provas requeridas.

A análise da necessidade de reunião dos processos foi expressamente realizada, com base na ausência de identidade de pedidos e causas de pedir, afastando-se a configuração de conexão nos termos do art. 55 do CPC.

Quanto à alegação de julgamento extra e ultra petita, o acórdão entendeu que a menção às benfeitorias é compatível com o pedido de divisão, sendo elemento inerente à ação, e que o erro material relativo ao "imóvel do cessionário" não causou prejuízo e pode ser sanado sem nulidade.

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à fundamentação do interesse processual dos autores, suprida no julgamento dos embargos, com base no art. 1.320 do Código Civil e na legitimidade reconhecida por decisão transitada em julgado.

A análise da usucapião foi realizada de forma suficiente, com afastamento das modalidades tabular, ordinária e extraordinária, diante da ausência de posse com animus domini, boa-fé e justo título, bem como da existência de litigiosidade prolongada.

A menção às benfeitorias será objeto de apuração na segunda fase do procedimento de divisão, inexistindo omissão no acórdão quanto a esse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão.

A reunião de ações distintas exige identidade de pedidos ou causas de pedir, não se aplicando quando há apenas conexão probatória.

Em ações de divisão de coisa comum, é admissível a menção à partilha de benfeitorias, ainda que ausente pedido expresso na inicial.

O direito potestativo à divisão do condomínio autoriza o ajuizamento da ação mesmo que os autores tenham defendido, em outro processo, a viabilidade de exploração conjunta. (...) (N.U 1000799-31.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)”.
(negritei)

As provas estão corroboradas em ambos os processos, destacando-se que a parte Requerida não compareceu aos autos, na ação de usucapião; e agora, busca anular a sentença, que se baseou em várias provas de posse acerca do bem em questão.

O interesse da Autora/Apelada na lide é patente, tanto em relação à usucapião quanto aos Embargos de Terceiro, pois se encontrava na posse durante longo período e buscou a efetividade jurisdicional e viu-se na situação de perder tal posse em razão de imissão determinada em outro feito (0002407-46.2004.8.11.0037 (Cumprimento de Sentença), em que consta como Autor/Exequente: Casa & BSL Ltda e como Executado: Espólio de Walmir de Souza, cujo objeto é o bem imóvel ora em litígio).

Registre-se, por oportuno, a total inviabilidade de buscar a anulação neste feito – Embargos de Terceiro – após as análises pelos Juízos, ainda que a questão se trate de matéria de ordem pública, posto que há a necessidade de propositura de ação própria, não cabendo pedido incidental.

Portanto,
rejeito a tese de nulidade e de falta de interesse.

A propósito, reproduzo parte do julgado, que não padece em nada de fundamentação:

“(...) Nos termos do artigo 674,
caput
, do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A pretensão material é a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 1.287 do CRI de Primavera do Leste, adquirido do Sr.
Walmir de Souza
, em meados do ano de 2000, com posse efetiva em outubro de 2000, época em que a embargante passou a residir no imóvel com sua família, ficando pendente a lavratura da escritura do bem.

A parte embargada suscitou a ausência de justo título e da posse mansa e pacífica sobre o imóvel.

O argumento defensivo não procede.

Com efeito, é cediço que a finalidade dos embargos de terceiro é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial injustamente imposta em processo do qual não faz parte.

Ao analisar os argumentos tecidos e as provas produzidas, se colhe dos autos que a parte embargante é possuidora e proprietária do imóvel litigioso, porque fora reconhecido o domínio do bem em sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca, nos autos da ação de usucapião no 1000944-22.2022.8.11.0037.

Sobreleva registrar, por oportuno, ser inadmissível a vindicada anulação da sentença por meio de pedido incidental, ainda que fundada no argumento da ausência de observância da causa de modificação de competência (conexão).

A autora, portanto, se desincumbiu do ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, notadamente porque a procedência do pedido formulado na ação de usucapião, com o reconhecimento do domínio decorrente da prescrição aquisitiva, torna indubitável a posse e propriedade plena e exclusiva da parte embargante sobre o bem objeto do litígio.

Partindo da premissa de que a embargante possuía e era titular do domínio do imóvel bem antes do trânsito em julgado da ação de rescisão contratual onde foi concretizada a constrição judicial combatida, cabível o acolhimento da pretensão inicial, com base no artigo 674,
caput
e parágrafo 1o, do CPC.

Assim, sendo a via dos embargos de terceiro própria para a defesa do direito de propriedade, há que ser desconstituída a constrição judicial recaída sobre do imóvel (...)”.

Por fim, quanto verificação de posse mansa e pacífica e pelo tempo necessário para que se acolha o pedido de usucapião, constata-se que ela ocorreu, eis que há provas contundentes de que a Apelada está de posse do bem há mais de 20 anos, ocasião em que realizou benfeitorias no imóvel.

O “animus domini”, portanto, se faz presente nos autos.

Já quanto ao tempo necessário para a usucapião, vê-se que a Apelada está na posse do imóvel há mais de 25 anos, ou seja, desde 2000; e fazendo um cotejo entre a entrada em vigor do Código Civil de 2002 e a regra de transição entre ele e o Código Civil/1916, que previa o prazo de 30 anos, aplica-se a regra com prazo de 15 anos para o reconhecimento do referido instituto; pois o Código Civil/2022 reduziu o período de usucapião de 30 anos para 15 anos, cabendo ressaltar que a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil/2022 força a concluir que não se passou mais da metade do tempo previsto no Código Civil de 2016, entre a posse e a entrada em vigor do Código Civil de 2002.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com esses apontamentos,
REJEITO
estes embargos, advertindo-se que a interposição de novos aclaratórios poderá dar azo à aplicação de multa.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por utilização deste recurso de maneira protelatória, considero-o plausível, pois, como dito alhures, toda a matéria foi tratada, não havendo vício, mas sim intenção de retardar a resolução da lide.

Desse modo, fixo multa de 1% sobre o valor

atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025